Tribunal: TJES
Processo: 5002405-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002405-90.2021.8.08.0000

AGTE:

RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA

AGDO:

LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO CONTINUADA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da prescrição obedece ao princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da violação ao direito tutelado, nascendo, somente a partir de tal fato a pretensão a ser apresentada ao judiciário.

2. Quanto à questão relativa à afronta ao direito autoral do agravado, diante da alegada publicação de projetos sem a devida autorização e informação dos créditos de autoria, entendo que não obstante o prazo prescricional ter início a partir da violação do direito, quando há divulgação continuada da obra dita violada, deve-se considerar que há renovação do termo
a quo
a cada dia.

3. Apesar da alegação de que somente teria sido realizada uma postagem no blog da Agravante em 30 de outubro de 2013 e que o blog estaria inativo desde 2014, ressalto que tive o cuidado de acessar a página indicada no processo no endereço http://ritagarajau.blogspot.com/2013/ e constatei que o blog continua ativo podendo ser acessado livremente, trazendo, como consequência, o reinício do prazo prescricional.

4. A tese apresentada em juízo relata que as partes possuíam uma relação contratual, mesmo que informal, visando desenvolver conjuntamente projetos de arquitetura e decoração. Assim, a suposta alienação do projeto desenvolvido para o Aldeia Manguinhos, sem o consentimento do Agravado, caracterizaria violação ao contrato existente entre o Sr. Lúcio e a Sra. Rita, mesmo que ocorrido após o término da parceria entre ambos.

5. Conforme lição de Pablo Stolze Gagliano “os deveres anexos ou de proteção gerarão efeitos que subsistirão à própria vigência do contrato em si, caracterizando aquilo que a doutrina convencionou chamar de - pós-eficácia das obrigações-”.

6. Verificado que a relação relativa à suposta alienação do projeto para ser reutilizado pela Construtora Morar poderia caracterizar violação contratual entre as partes, deve ser adotado o prazo prescricional decenal, conforme previsão do art. 205 do Código Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002405-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA
AGRAVADO: LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002405-90.2021.8.08.0000

AGTE:

RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA

AGDO:

LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de recurso de agravo de instrumento interposto por
RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID. 125255 pág. 21/22, através da qual o magistrado
a quo
afastou a prejudicial de prescrição por entender que o alegado uso indevido dos projetos se renovou ao longo do tempo, caracterizando a reiteração do suposto ilícito
.

Em suas razões ID. 1252545 pág. 1/12, a agravante sustenta que deve ser reconhecida a prejudicial de prescrição apresentando os seguintes argumentos: 1) somente foi realizada uma postagem no blog da Agravante em 30 de outubro de 2013, sendo que o blog já está inativo desde 2014; 2) a permissão para replicação do projeto pela Construtora Morar foi dada em 2015 estando, portanto, caracterizada a prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada em 07/11/2019, e; 3) o Agravado já tinha ciência do uso do projeto pela Morar, como pode ser observado na publicação em rede social realizada em 29/10/2015
.

O agravado apresentou as suas contrarrazões recursais conforme ID. 1360222.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002405-90.2021.8.08.0000

AGTE:

RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA

AGDO:

LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID. 125255 pág. 21/22, através da qual o magistrado
a quo
afastou a prejudicial de prescrição por entender que o alegado uso indevido dos projetos se renovou ao longo do tempo, caracterizando a reiteração do suposto ilícito
.

Em suas razões ID. 1252545 pág. 1/12, a agravante sustenta que deve ser reconhecida a prejudicial de prescrição apresentando os seguintes argumentos: 1) somente foi realizada uma postagem no blog da Agravante em 30 de outubro de 2013, sendo que o blog já está inativo desde 2014; 2) a permissão para replicação do projeto pela Construtora Morar foi dada em 2015 estando, portanto, caracterizada a prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada em 07/11/2019, e; 3) o Agravado já tinha ciência do uso do projeto pela Morar, como pode ser observado na publicação em rede social realizada em 29/10/2015
.

A demanda originária consiste em Ação Indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual o Autor sustenta que manteve sociedade com a Requerida entre os anos de 2004 a 2013, desenvolvendo e executando projetos arquitetônicos, contudo, mesmo depois de terminada a sociedade, a Requerida teria divulgado os trabalhos do Autor em seu Blog e alienado projeto do Autor para a Construtora Morar. Assim, pleiteia indenização por danos morais e materiais, além da condenação em obrigação de fazer relativa à indicação dos créditos do Autor, com publicação de que o projeto utilizado no empreendimento Aldeia Imperial Colatina seria do Autor.

Em sua decisão ID. 125255 o magistrado
a quo
, entendendo que o alegado ilícito praticado se renovaria no tempo, afastou a prejudicial de prescrição. Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Trata-se de procedimento comum em fase de saneamento, que é fase apta a preparar o feito para a instrução.

Citada, a empresa ré apresentou contestação, arguindo prejudicial de mérito atinente à prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva.

Oportunizado o contraditório, a parte autora ofertou réplica.

Decide-se.

A prejudicial de mérito invocada não merece prosperar na medida em que a indenização pleiteada se pauta em suposto dano que ocorre repetidamente no tempo, renovando-se o suposto ilícito, iniciando-se o prazo a cada ato. Portanto, não houve extinção da pretensão autoral, que se renovou ao longo do uso supostamente indevido de projetos que alega ser de sua autoria.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que “a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Ademais, entendo que o instituto da prescrição obedece ao princípio da
actio nata,
segundo o qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da violação ao direito tutelado, nascendo, somente a partir de tal fato a pretensão a ser apresentada ao judiciário. Ilustrando:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO/MA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REPRESAMENTO DAS ÁGUAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DO DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Conforme a Teoria da Actio Nata, o termo inicial para o ajuizamento da ação em que se busca a reparação de danos é a ciência inequívoca, pelo titular do direito subjetivo violado, acerca da existência do fato e da extensão de suas consequências, que, no presente caso, ocorreu com o represamento das águas.

2. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1737182/MA, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo o qual, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes.

2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que o termo inicial da prescrição se deu no momento em que houve o represamento das águas, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do dano pelo autor/apelante. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo não provido.

(AgInt no REsp 1740239/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)

Inicialmente quanto à questão relativa à afronta ao direito autoral do agravado, diante da alegada publicação de projetos sem a devida autorização e informação dos créditos de autoria, entendo que não obstante o prazo prescricional ter início a partir da violação do direito, quando há divulgação continuada da obra dita violada, deve-se considerar que há renovação do termo
a quo
a cada dia. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE AUTORIA DE VINHETA SONORA E DE PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REIVINDICAÇÃO DE AUTORIA. IMPRESCRITIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 206, § 3º, V, DO CC/02. PRAZO TRIENAL.

1. Ação de reivindicação de autoria da vinheta sonora "BRASIL -IL -IL -IL" e de perdas e danos ajuizada em 16/05/2013. Recurso especial interposto em 20/03/2019. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 02/10/2020.

2. O propósito recursal é analisar (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) se o acórdão recorrido violou a coisa julgada; e (iii) se a pretensão deduzida pelo recorrido na inicial está ou não fulminada pela prescrição.

3. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional o pronunciamento que, a despeito de não se coadunar com os interesses da parte, aplica, fundamentadamente, o direito à espécie e soluciona integralmente a controvérsia submetida à apreciação.

4. A deficiência na fundamentação do recurso especial implica o não conhecimento da irresignação quanto ao tema.

5. O reexame de fatos e provas é providência vedada quando se trata de examinar recurso especial. Súmula 7/STJ.

6. O art. 24, I, da Lei 9.610/98 autoriza, expressamente, que a autoria de obra artística seja reivindicada a qualquer tempo.

7. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem a Segunda Seção do STJ firmou-se no sentido de que é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão de reparação de danos decorrente de afronta a direito autoral.

8.
Tratando-se de violação continuada de direito, como na hipótese, a prescrição da pretensão indenizatória não tem início na data da criação da obra, sendo deflagrada a partir de cada uso não autorizado. Precedente.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (REsp 1909982/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PLÁGIO DE OBRA LITERÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. ARTS. 189 E 206, § 3º, V, DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA EXIBIÇÃO DA NOVELA. PRECEDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FEITO POR AMBAS AS PARTES. DEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória por ofensa a direito autoral é de 3 anos. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. Assim, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles.

3. No caso concreto, a alegada lesão ao direito da autora se protraiu no tempo, de 20/6/2005, data em que apresentado o primeiro capítulo, até 10/3/2006, quando exibido o último capítulo do folhetim, não se encontrando prescrita a ação ajuizada aos 9/9/2008).

4. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o magistrado, como destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável ou não à solução da lide, sendo inviável, em recurso especial, "rever se determinada prova era de fato necessária, porquanto tal procedimento é vedado pela Súmula 7 do Tribunal." (AgRg no AREsp 604.807/PI, Rel.Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 17/3/2016, DJe 1º/4/2016).

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017)

Assim, apesar da alegação de que somente teria sido realizada uma postagem no blog da Agravante em 30 de outubro de 2013 e que o blog estaria inativo desde 2014, ressalto que tive o cuidado de acessar a página indicada no processo no endereço http://ritagarajau.blogspot.com/2013/ e constatei que o blog continua ativo podendo ser acessado livremente, trazendo, como consequência, o reinício do prazo prescricional.

Já no tocante à autorização/alienação de utilização do projeto sem autorização do agravado, devem ser feitas algumas ponderações.

Segundo alegado pelo Autor na demanda originária, as partes mantiveram sociedade de fato entre os anos de 2004 a 2013, com o objetivo de desenvolvimento e execução de projetos arquitetônicos.

Nesse período foi realizado um projeto para a Construtora Morar, em 2012, para o empreendimento denominado Aldeia de Manguinhos.

Contudo, após o término da sociedade, em 2015, a Requerida teria, sem o consentimento do Autor, alienado o projeto desenvolvido em 2012 para a própria Morar utilizar em outro empreendimento, o Aldeia Imperial Colatina.

Diante de tais informações, observo que a tese apresentada em juízo relata que as partes possuíam uma relação contratual, mesmo que informal, visando desenvolver conjuntamente projetos de arquitetura e decoração.

Nesse sentido, conforme previsão do art. 107 do Código Civil “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Assim, a suposta alienação do projeto desenvolvido para o Aldeia Manguinhos, sem o consentimento do Agravado, caracterizaria violação ao contrato existente entre o Sr. Lúcio e a Sra. Rita, mesmo que ocorrido após o término da parceria entre ambos.

Digo isso, pois, conforme lição de Pablo Stolze Gagliano
[2]
“os deveres anexos ou de proteção gerarão efeitos que subsistirão à própria vigência do contrato em si, caracterizando aquilo que a doutrina convencionou chamar de - pós-eficácia das obrigações-”.

Dessa forma, verificado que a relação relativa à suposta alienação do projeto para ser reutilizado pela Construtora Morar poderia caracterizar violação contratual entre as partes, deve ser adotado o prazo prescricional decenal, conforme previsão do art. 205 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

O mesmo entendimento pode ser observado nos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

3. Com efeito, já decidiu esta Corte que "Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito. (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1589393/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1. Não se constata a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que "na ação para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário" (REsp 1015547/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).

3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição para cobrança entre advogados de honorários proporcionais aos serviços prestados é regulada pelo prazo decenal disposto no art. 205 do Código Civil, ante a ausência de regra específica
" (REsp 1635771/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 02/06/2017).

4. A apuração de haveres se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito. Precedentes.

5. Acórdão recorrido em consonância com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 639.591/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

[1]

REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

[2]

Gagliano, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 4 : contratos / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 2. ed. unificada. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002405-90.2021.8.08.0000

AGTE:

RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA

AGDO:

LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PRESCRICIONAL. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO CONTINUADA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da prescrição obedece ao princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da violação ao direito tutelado, nascendo, somente a partir de tal fato a pretensão a ser apresentada ao judiciário.

2. Quanto à questão relativa à afronta ao direito autoral do agravado, diante da alegada publicação de projetos sem a devida autorização e informação dos créditos de autoria, entendo que não obstante o prazo prescricional ter início a partir da violação do direito, quando há divulgação continuada da obra dita violada, deve-se considerar que há renovação do termo
a quo
a cada dia.

3. Apesar da alegação de que somente teria sido realizada uma postagem no blog da Agravante em 30 de outubro de 2013 e que o blog estaria inativo desde 2014, ressalto que tive o cuidado de acessar a página indicada no processo no endereço http://ritagarajau.blogspot.com/2013/ e constatei que o blog continua ativo podendo ser acessado livremente, trazendo, como consequência, o reinício do prazo prescricional.

4. A tese apresentada em juízo relata que as partes possuíam uma relação contratual, mesmo que informal, visando desenvolver conjuntamente projetos de arquitetura e decoração. Assim, a suposta alienação do projeto desenvolvido para o Aldeia Manguinhos, sem o consentimento do Agravado, caracterizaria violação ao contrato existente entre o Sr. Lúcio e a Sra. Rita, mesmo que ocorrido após o término da parceria entre ambos.

5. Conforme lição de Pablo Stolze Gagliano “os deveres anexos ou de proteção gerarão efeitos que subsistirão à própria vigência do contrato em si, caracterizando aquilo que a doutrina convencionou chamar de - pós-eficácia das obrigações-”.

6. Verificado que a relação relativa à suposta alienação do projeto para ser reutilizado pela Construtora Morar poderia caracterizar violação contratual entre as partes, deve ser adotado o prazo prescricional decenal, conforme previsão do art. 205 do Código Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.